Tribunal: TJSP
Processo: 2182559-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO "COVID-19" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2182559-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
LUCAS STIGLIANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182559-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14276
2
Habeas Corpus no 2182559-90.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente DEECRIM UR5
Paciente: Lucas Stigliani
Impetrante: Gustavo Picchi
Impetrado: Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ
Voto no 14276
HABEAS
CORPUS

PLEITEADA
A
PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
DO
“COVID-19” DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a
colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um
lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no
07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema
prisional. Ausência de comprovação de ausência de
assistência adequada à saúde do preso e de espaço para
isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados Ordem
denegada.
Vistos.
Gustavo Picchi, Defensor Público do Estado de
São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Lucas Stigliani, apontando como autoridade coatora o Juízo da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM
5a RAJ, Comarca de Presidente Prudente, alegando, em síntese, que o
Paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182559-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14276
3
indeferiu o pedido de prisão domiciliar, formulado com fundamento na
Recomendação no 62, de 17.03.2020, do CNJ. Aduz que o Paciente se
enquadra em grupo de risco da “COVID-19”, pois sofre de hipertensão.
Alega as precárias condições do cárcere, sobretudo, diante da pandemia.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura e concedida a prisão domiciliar ao
Paciente, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas Corpus e
convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls.
01/25).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 49/51).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 60/61), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da
impetração, e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 64/70).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 06.08.2020, que o
Paciente foi condenado à pena total de 08 anos, 03 meses e 26 dias,
unificadas no regime fechado, por infração aos artigos 157, § 2o, inciso
II, e 155, § 4o, incisos I e IV, todos do Código Penal, possuindo pena a
cumprir até 25.04.2024. Foi progredido ao regime semiaberto, todavia,
em virtude do abandono ocorrido após a saída temporária no final do
ano de 2018, foi regredido ao regime fechado. O pedido de prisão
domiciliar, formulado com fundamento na pandemia do “COVID-19”,
foi indeferido, pois não consta prova inequívoca de que a saúde do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182559-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14276
4
reeducando esteja comprometida ao ponto de figurar em grupo de risco
de infecção pelo novo vírus, apesar de ser hipertenso, e porque a SAP
adotou medidas próprias e preventivas para impedir a disseminação do
vírus, visando à proteção de servidores e reclusos. Considerou-se, ainda,
que a análise reiterada de pedidos semelhantes reforça a informação de
que a assistência à saúde tem sido prestada dentro das Unidades
Prisionais, sendo que hipertensão, diabetes e problemas respiratórios são
os fundamentos mais recorrentes para o pedido de prisão domiciliar,
sempre havendo informação de que os reclusos recebem atendimento e
medicação própria e, sendo necessário, são deslocados para consulta e
exame extramuros. Em 06.08.2020, foi deferida a progressão ao regime
semiaberto, contudo, para a análise do pedido de livramento condicional,
entendeu-se necessária a realização de exame criminológico (fls. 60/61).
Dessa forma, se o Paciente não se conformou
com a decisão proferida pelo Juízo das Execuções, que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, deve expressar tal inconformismo pela via
própria, dada a previsão de recurso específico, qual seja, Agravo em
Execução.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do Habeas
Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois está evidente o
intuito reformador da decisão atacada.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182559-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14276
5
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com efeito, o
habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência
de evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do
Habeas Corpus de ofício.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “Inicialmente, cumpre
observar que o objetivo da Rec. do CNJ no 62/20 é recomendar aos Tribunais
e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção
pelo novo coronavírus COVID-19, no âmbito dos sistemas de Justiça Penal
e Socioeducativo.
Contudo, não há na referida norma determinação
para a imediata soltura ou concessão de benefícios aos sentenciados. Na
verdade, recomenda-se adoção das medidas ali previstas, após a análise, caso
a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status
libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde
pública enfrentado pela sociedade.
Feitas essas considerações, verifica-se, em análise
dos autos, que o sentenciado cumpre pena no regime fechado, pela prática de
crime(s) grave(s), foi regredido ao regime fechado após abandono na saída

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182559-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14276
6
temporária, o término de pena previsto para 25/4/2024 e é hipertenso.
Os autos seguirão para manifestação do Ministério
Público acerca dos benefícios executórios.
No mais, como bem observado pelo representante
do Ministério Público, o benefício da prisão domiciliar se destina a
sentenciados que cumprem pena em regime aberto e sua aplicação somente se
admite em situações excepcionais previstas no artigo 117 da Lei de Execuções
Penais.
Ainda que se admitisse, excepcionalmente, a prisão
domiciliar para sentenciados no regime fechado e semiaberto, tal deferimento
dependeria da comprovação da extrema necessidade da medida, diante das
condições de saúde do sentenciado.
Neste ponto, é importante ressaltar que não restou
comprovada pela defesa, de forma inequívoca e recente, que o custodiado
esteja acometido de doença cuja seriedade represente um risco em caso de
infecção pelo COVID-19. Tal prova seria essencial para eventual deferimento
do pedido.
Além disso, a realização de perícia médica, agora,
não se mostra viável, afinal, suspensos os serviços desta natureza frente as
medidas de prevenção a contaminação.
O relatório de fl. 251 menciona que o reeducando
recebe mensalmente a medicação para o controle da pressão arterial, que é
verificada com a mesma frequência e encontra-se dentro dos limites da
normalidade, apresentando o sentenciado em condições de saúde estável e
sem queixas.
A despeito da não comprovação das condições do
sentenciado, é importante ressaltar que, sendo o isolamento a principal
medida preventiva, a manutenção dos segregados na unidade, desde que
adotadas as cautelas indicadas pelas autoridades de saúde, é situação que
melhor atende a preservação de sua condição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182559-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14276
7
Nesse sentido, a "saída temporária" foi obstada
pela E. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP e as visitas de familiares
estão temporariamente suspensas, para se evitar a disseminação da
COVID-19 nas unidades prisionais do Estado.
A
Coordenadoria
de
Saúde
do
Sistema
Penitenciário da Secretaria da Administração Penitenciária SAP, elaborou
Plano de Contingência para o enfrentamento da emergência da saúde pública
no domínio do sistema penitenciário paulista, adotando medidas preventivas
contra a disseminação do COVID-19, com vistas à proteção tanto dos
servidores como da população carcerária.
Diante deste cenário, mesmo que ocorram casos de
contaminação nas unidades prisionais, isso não significa, necessariamente,
que o ambiente carcerário terá piores condições que o externo, onde também
são diversos os casos de infecção pelo COVID-19.
Por fim, caso o sentenciado esteja acometido de
doença, a assistência à saúde será prestada pela Direção do Estabelecimento
Prisional conforme estabelece os artigos 14 e 120, inciso II e parágrafo único,
ambos da LEP, que poderá ser oferecida dentro da unidade ou pelo Sistema
Público de Saúde.
Assim, diante do exposto, INDEFIRO o pedido de
prisão domiciliar, postulado em favor de Lucas Stigliani, MT: 819516, RG:
406180605, RJI: 170089616-03, recolhido no(a) Penitenciária "ASP Adriano
Aparecido de Pieri" de Dracena” (fls. 46/47).
Em suma, o I. Magistrado, que está mais
próximo à realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição,
indeferiu o pedido formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional
de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da
declaração pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182559-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14276
8
novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal
que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos
termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes,
mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; pessoas
presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade,
que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus; bem como recomendou a
concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições
a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação
da progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por
outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e
a segurança pública, à luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve
ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182559-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14276
9
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger
a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio
Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C.
STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de
fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída
pela prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de
Execução Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime
aberto, o que não é o caso dos autos em que, ao que consta, o Paciente
acabou de progredir ao regime semiaberto. E os requisitos para a
progressão de regime prisional estão claramente enunciados no artigo 112
da LEP, quais sejam, cumprimento do lapso temporal no regime anterior e
bom comportamento carcerário, de modo que ambos os requisitos devem
ser apreciados pelo Juízo a quo, para que possa concluir pela absorção da
terapêutica de reabilitação prisional do sentenciado.
In casu, o Paciente foi condenado à pena total de
08 anos, 03 meses e 26 dias de reclusão (fls. 39) e já abandonou
anteriormente o regime semiaberto em 03.01.2019 (fls. 43). Além disso, a
despeito da alegação de que o Paciente se enquadra em grupo de risco da
doença, não há comprovação da ausência de assistência adequada à saúde
do preso, por meio do atendimento médico e farmacêutico, e de espaço
para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Com efeito, consta do relatório de saúde
subscrito pelo Diretor Técnico de Saúde I que o Paciente relatou ser
hipertenso e fazer uso de medicação, a qual é entregue pela unidade todo
mês, eis que ele faz parte do programa “Hiperdia” (hipertensos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182559-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14276
10
diabéticos). Mensalmente, é verificada a pressão do Paciente, que está
dentro dos limites da normalidade, apresentando-se ele em condições de
saúde estável, sem queixas de alteração no quadro de saúde (fls. 45).
Observo,
neste
ponto,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos
estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo
14 da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por
meio do atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ademais,
conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os
presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos
do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
No mais, quanto à alegação das precárias
condições do estabelecimento prisional, anoto que não se pode imputar
qualquer abuso ao Juízo impetrado. Se há constrangimento ilegal, o
mesmo deve ser atribuído ao agente administrativo responsável pela
gestão dos estabelecimentos penitenciários, razão pela qual eventuais
pedidos ou reclamações quanto às condições do cárcere devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182559-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14276
11
encaminhados, inicialmente, ao Juízo de primeiro grau, e, perante ele, ser
impetrado Habeas Corpus, sob pena de supressão de instância.
Dessa
forma,
não
se
pode
cogitar
de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator